Tribunal: TJMT
Processo: 1026122-63.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026122-63.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO TAVARES BEZERRA - CPF: 007.632.861-92 (APELADO), MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO), VICTOR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 039.605.811-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C. C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E INEXIGIBILIDADE DE MULTA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ÁGUA - APLICAÇÃO DE MULTA POR SUPOSTA FRAUDE E VIOLAÇÃO DO HIDRÔMETRO - RETIRADA DO MEDIDOR PELA CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA - AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - ATO ILÍCITO VERIFICADO - READEQUAÇÃO DA FATURA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A relação mantida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis à espécie os ditames do Código de Defesa do Consumidor , pois, do ponto de vista dos usuários, a concessionária mantém relação jurídica de natureza consumerista.

II - Não basta somente a apresentação de relatórios, solicitação de fiscalização ou laudo apurando eventual irregularidade no hidrômetro, sendo indispensável que se adote o procedimento adequado, obviamente com a participação do consumidor que deve ser prévia e validamente cientificado de todo o procedimento.

III - Não comprovada adequadamente a origem do débito contestado e a regular apuração da suposta fraude, mostra-se indevida a cobrança da multa, assim como a própria interrupção no fornecimento do serviço em razão da ausência de pagamento, devendo ser declarada a inexigibilidade do débito e a readequação da respectiva fatura de acordo com a média de consumo anterior.

IV - Verificado o evento moralmente danoso, com a interrupção do fornecimento de água para a residência do apelado, surge a necessidade de reparação do prejuízo, devendo a concessionária ser condenada ao pagamento a título de danos morais. 6. Segundo pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato (STJ – AgRg no AREsp 518.470/RS , Rel. Ministro Sérgio Kukina, 1a Turma, J. 07/08/2014, DJe 20/08/2014).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1026122-63.2019.8.11.0041 interposto por AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO contra sentença proferida nos “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litiga com ALESSANDRO TAVARES BEZERRA perante a 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 152176134 o magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais deduzidos por Alessandro Tavares Bezerra em desfavor de Águas Cuiabá S.A, para declarar a nulidade da cobrança referente ao mês 02/2019 sobre a multa e instalação do hidrômetro, vencida em 05/03/2019. Sobre o consumo, determinou que a ré promova a readequação das cobranças das faturas com vencimento em 05/03/2019, 05/04/2019, 06/05/2019 e em 05/06/2019, para a média de consumo da parte autora em R$ 81,69. Determinou a expedição do alvará em favor da requerida para levantamento do depósito efetuado pela parte autora sobre três meses discutidos. Condenou a parte ré a indenizar a parte autora os danos morais sofridos, que fixou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC, da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou ainda requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em R$ 2.500,00, com fundamento no artigo 85, § 2o c/c § 8o, do Novo Código de Processo Civil.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 152176135 a legalidade da cobrança da multa e substituição do hidrômetro obstruído e que pode a juíza, de ofício, determinar a realização de perícia quando a matéria não lhe parecer suficientemente esclarecida, o que aparentemente lhe ocorreu. Em segundo lugar, deve-se ter em consideração que a recorrente explanou todo o procedimento adotado quando da constatação de irregularidade perpetuada no hidrômetro instalado no imóvel da parte recorrida. Todas as Ordens de Serviços são revestidas de evidências por meio de fotografia, através das quais é facilmente notável a irregularidade no local (id 25283432). Vejamos OS 26138905 do dia 23/01/2019. A ordem de serviço exposta acima, constatou a anomalia no hidrômetro, oportunidade na qual o recorrido foi notificado;

Aduz que com o hidrômetro adulterado, as leituras eram incompatíveis, sendo fato que a substituição dele normalizou o consumo do cliente. Importante ressaltar que não consta nos autos impugnação apresentada há época pela parte recorrida, sendo que de fato ela foi devidamente notificada e permaneceu inerte, não tendo recorrido da multa no prazo legal cominado, conforme artigo 105 do Regulamento da AMAES. Dessa forma, não tendo a recorrida apresentado qualquer defesa administrativa, não se afigura indevida a multa aplicada pela concessionária, vez que há previsão para aplicação de penalidade nos casos de irregularidade na ligação, conforme artigos 103 e 106 da Instrução Normativa n.o 05 de 2012;

Afirma que é difícil entender o posicionamento da Nobre Julgadora do caso, mormente quanto ao procedimento de apuração da irregularidade descoberta na ligação de água do imóvel da parte recorrida, já que todos os atos praticados pela Concessionária respeitaram o Regulamento de Serviços de Água e Esgoto - Resolução Normativa 05, de 26 de novembro de 2012, da Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário do Município de Cuiabá – AMAES;

Sustenta que tem-se que os juros moratórios nesse caso deveriam ser estabelecidos da data de arbitramento da indenização, entendimento este que tem amparo na jurisprudência atual do S.T.J;

Requer a esse egrégio Tribunal de Justiça que se digne conhecer e prover a presente apelação, devendo, por conseguinte, ser reformada a r. sentença combatida para julgar improcedentes os pedidos iniciais tendo em vista a legalidade das condutas da Concessionária recorrente, com a consequente alteração nos ônus sucumbenciais, ou, em atenção ao princípio da eventualidade, requer seja ao menos provido o presente recurso para minorar a indenização por danos morais conferida

Contrarrazões sob ID. 152176138.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Alessandro Tavares Bezerra doravante denominado recorrido, em desfavor de Águas Cuiabá S.A doravante denominado recorrente.

Narrou o autor/recorrido que é usuário dos serviços de fornecimento de água prestado pela recorrente/requerida e que recebeu cobrança com vencimento em 05/03/2019, no valor de R$ 1.177,87, acerca de suposta multa por fraude e troca de equipamento, o qual discorda. Registrou ainda que recebeu cobranças com vencimento em 05/04/2019 no valor de R$ 201,73, 06/05/2019 em R$ 300,17 e em 05/06/2019 na quantia de R$ 189,03, em valores que não condizem com sua realidade.

O juiz a quo julgou a ação parcialmente procedente para declarar a nulidade da cobrança referente ao mês 02/2019 sobre a multa e instalação do hidrômetro, vencida em 05/03/2019. Sobre o consumo, determinou que a ré promova a readequação das cobranças das faturas com vencimento em 05/03/2019, 05/04/2019, 06/05/2019 e em 05/06/2019, para a média de consumo da parte autora em R$ 81,69. Condenou a parte ré a indenizar a parte autora os danos morais sofridos, que fixou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pela interrupção do fornecimento de água.

A tese recursal funda-se na legalidade da cobrança de multa e consequente improcedência da demanda, em pedido sucessivo, a minoração da indenização de cunho moral.

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6o, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

O CDC disciplina os fatos trazidos a baila nesta demanda:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.

Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.”

Consignou o magistrado diretor em instância primeva:

“É inegável que não compete à concessionária de serviço público investigar e provar o consumo extraordinário do cliente, mas produzir prova da irregularidade, o que deveria ser feito por meio de perícia que não foi requerida, já que os documentos unilateralmente apresentados e produzidos não servem para o fim que se destina, até porque não constam qualquer assinatura da parte autora, e a ré não comprovou que efetuou a notificação da mesma para acompanhar a suposta vistoria, sem contar a nítida irregularidade ao cobrar duas vezes pelo consumo de água e esgoto.

Vê-se ainda que a ré emitiu faturas em 2018/2019, acerca do consumo do autor, nos valores de R$ 73,93 (Id. 20963822), R$ 73,93 (Id. 20963816), R$ 59,39 e R$ 68,09 (Id. 20963827), etc., mas efetuou cobranças com vencimento em 05/04/2019 no valor de R$ 201,73, 06/05/2019 em R$ 300,17 e em 05/06/2019 na quantia de R$ 189,03 (Id. 20963834), o que destoa da informação da ré de que há regularidade nas cobranças efetuadas, aliás, sequer as rebateu especificamente (art. 374, CPC), e restando demonstrado que à época o consumo da parte autora era na média de R$ 81,69, deverá a ré readequar as faturas.

(...). Ou seja, dano moral presumido, “in re ipsa”, pois decorre da suspensão do fornecimento de água, fato incontroverso, gerando enormes transtornos para ela a para sua família, que transbordam os limites dos meros aborrecimentos e dissabores da vida cotidiana, atingindo-lhes a própria dignidade, fazendo surgir o dever de indenizar os danos morais.

Assim, a evidente a conduta ilícita no corte de fornecimento do serviço resultou em dano a parte autora passível de ser indenizado.” (g.n).

Compulsando os autos, percebe-se que a concessionária recorrente tenta imputar multa e outros custos que resulta no total de R$ 1.177,87 (ID. 152177188 - Pág. 1) por ter supostamente a parte recorrida manipulado/avariado o hidrômetro de medição de consumo de água.

Da análise dos autos a constatação que se chega é que o procedimento adotado resultou em apuração unilateral de fraude com inobservância do devido processo legal, tolhendo do apelado a garantia constitucional, mesmo no processo administrativo, do contraditório e da ampla defesa.

Para ocorrer a aplicação da referida multa exige-se a presença de dois requisitos: a demonstração do defeito no aparelho medidor de energia elétrica e apuração da autoria, o que não foi demonstrado in casu.

A jurisprudência corrobora:

“APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA FRAUDE NA UNIDADE MEDIDORA. APURAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO PARA QUE A PERÍCIA FOSSE ACOMPANHADA PELO CONSUMIDOR. BINÔMIO CONTRADITÓRIO/AMPLA DEFESA DESRESPEITADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE CONSTATADA. RECURSO IMPROVIDO. I - Embora avesso a qualquer espécie de locupletamento ilícito, o ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o binômio contraditório/ampla defesa, o qual, aqui, não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da Apelada, cujo modus operandi dispensou a oportunização para que a perícia técnica fosse acompanhada pelo consumidor, agindo de forma unilateral. II - A Resolução ANEEL no 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme art. 129, incs. II e III. III - A inspeção técnica realizada unilateralmente pelos prepostos da concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude e nem mesmo ausência de conservação do aparelho de energia, tornando-se necessária a seja oportunizada a realização de perícia acompanhada pelo consumidor no equipamento de medição para caracterização da irregularidade apontada. IV - Verificada a irregularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no 350120073 e, consequentemente, a impossibilidade de aplicação de penalidades contra o Apelado com base especificamente naquele procedimento, bem como a suspensão do fornecimento de energia prevista no art. 6o, § 3o, inciso II, da Lei Federal n o 8.987/95 e art. 172, inciso I da Resolução da ANEEL no 414/2010. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180025504, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021).

No caso em apreço, não obstante a apelada afirmar que foi constatada a irregularidade em razão de fraude por violação do hidrômetro, por supostamente constar um furo na cúpula do hidrômetro, e, por consequência, ter aplicado multa ao apelante bem como suspensão no fornecimento do serviço de água em sua residência, não comprovou que tenha havido regular notificação da do consumidor acerca da fraude e, portanto, da legitimidade da aplicação da penalidade.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado pelo e. Superior Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. 2. A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. 3. Agravo Regimental da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S/A desprovido” (STJ – 1a Turma – AgRg no AREsp 239.749/RS – Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 21/08/2014, DJe 01/09/2014)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita:

“RECURSO DE APELAÇÃO - CONSUMIDOR - ÁGUA - MULTA POR VIOLAÇÃO DO HIDRÔMETRO - RETIRADA DO MEDIDOR PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUA - AUSÊNCIA DE NORMA AUTORIZATIVA - REVELIA DO CONSUMIDOR - VIOLAÇÃO À GARANTIAS E DIREITOS FUNDAMENTAIS - MANUTENÇÃO DA DESCONSTITUIÇÃO DAS COBRANÇAS - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - ARBITRARIEDADE - DANO MORAL DEVIDO - ATO ILÍCITO VERIFICADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - VALOR RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O Departamento de Água e Esgoto não se desincumbiu de comprovar a irregularidade do hidrômetro ônus que lhe competia, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC e artigo 333, II, do CPC/73 (art. 373, inciso II, do CPC/15). A Notificação de Infração emitida sem os requisitos legais e de forma unilateral não se presta, por si só, a presunção de veracidade dos atos administrativos por violar garantias e direitos fundamentais, inclusive da ampla defesa e do contraditório. O valor arbitrado a título de danos morais deve ser razoável e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido, bem como observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.” (TJ-MT - N.U 0004095-07.2011.8.11.0002 , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 17/03/2017)

Desse modo, verificado o evento moralmente danoso, com a interrupção do fornecimento de água para a residência do apelado, surge a necessidade de reparação do prejuízo, sem se cogitar de sua prova.

No que tange ao quantum indenizatório, cumpre ressaltar que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nessa trilha leciona SÉRGIO CAVALIERI FILHO:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2.a edição, 2001 p. 81/82)

Com efeito, a indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo a praticar novo atentado.

A jurisprudência trilha o caminho do bom senso nessa linha tênue daquilo que representa o equilíbrio do justo ressarcimento:

“Ao magistrado compete estimar o valor da reparação de ordem moral, adotando os critérios da prudência e do bom senso e levando em estima que o quantum arbitrado representa um valor simbólico que tem por escopo não o pagamento do ultraje - a honra não tem preço - mas a compensação moral, a reparação satisfativa devida pelo ofensor ao ofendido.(TJPR, APC no 19.411-2, 1a Turma Cível, Des. Rel. Oto Luiz Sponholz).”

Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, e revendo as razões e provas juntadas, verifico que o valor da indenização de cunho moral arbitrado em instancia primeva condiz com o dano experimentado pela parte consumidora, devendo mantido no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 3.000,00 (três mil reais) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023